Tribunal: TJES
Processo: 0002224-45.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002224-45.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO AMBROZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

A
partir da mudança que se operou sobre a legislação de tr
â
nsito brasileira por meio da Lei 12.760/12, o crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 passou a ser considerado de

perigo abstrato,
sendo implícita a previsão do resultado delituoso, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração (STJ; RHC 80.363; Proc. 2017/0012028-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE.

2
.

No caso em julgamento
, a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s
,
sendo certo ainda que o denunciado
também
confessou ter consumido cerveja antes de assumir a direção d
o
veículo.

3.

Por derradeiro, quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, apesar de o apelante ser assistido p
or advogado dativo
, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais.
4.
Recurso
conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002224-45.2017.8.08.0056

APELANTE: JOSE AUGUSTO AMBROZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO GOMES GABRIEL - ES25601-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação criminal interposto em favor de
JOSE AUGUSTO AMBROZIO
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentenç
a
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por 03 (três) meses.

O apelante apresentou razões recursais requerendo sua absolvição e a fixação de honorários ao defensor dativo.

A Presentante do Ministério Público de 1º grau interpôs contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo defensivo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,

opinando pel
o
im
provimento.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
n
o dia 07 de outubro de 2017, às 12h30
min
, na Rua São Lourenço, centro, nesta cidade, o denunciado José Augusto Ambrozio foi preso em flagrante delito por conduzir, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o veículo VW/GOL placas MQU 2375, de cor branca.

Face a recusa do denunciado em se submeter ao teste o de etilômetro, foi realizado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, constatando-se que o denunciado apresentava, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e sonolência conforme f
l
s. 08.

Segundo consta dos autos (fl. 06/07), os policiais militares narraram que estavam de plantão quando receberam uma denúncia anônima, via 190, que havia um veículo gol branco, placa MQU 190, seguindo em sentido Castelo para Venda Nova do Imigrante, fazendo “zigue-zague” pela pista, demonstrando estar embriagado.

Diante do comunicado, declara as testemunhas policiais que outro informante seguiu o apelante e avisou a guarnição quando o infrator estava próximo ao 2º Batalhão, momento em que os policiais realizaram, então, a abordagem.

Das declarações do agente da lei em juízo, extrai-se que o recorrente estava com sinais de embriaguez, entretanto, recusou-se a soprar o bafômetro.

Ante a negativa, realizou-se as medidas administrativas cabíveis, incluindo o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (nº 12608 – fl. 11) e o recolhimento da CNH (nº 182447).

Observando tais provas, identifica-se que o apelante apresentava odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e sonolência.

Por derradeiro, trago à baila que o recorrente confirma diante da autoridade policial que estava indo no sentido Castelo a Venda Nova do Imigrante, confessando também ter ingerido cerveja, como se observa das fls.07:

Respondeu QUE: o interrogado estava vindo de Castelo sentido Venda Nova, onde iria para a Festa da Polenta, quando foi abordado pelos policiais militares já na altura do DPM de Venda Nova; QUE
confirma ter ingerido apenas uma latinha de cerveja
e nada mais; QUE não estava embriagado; QUE
faz uso de remédios controlados que podem ter alterado sua capacidade psicomotora
; QUE nunca foi preso ou processado; QUE foi arbitrada fiança em seu favor no valor de um mil e quinhentos reais, sendo que o interrogado afirma que vai recoIher para assim livre se defender.

Portanto
,
no caso em comento, a
a
utoria e
materialidade delitiva

quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

por meio
d
os
elementos juntados aos autos
,
porquanto as declarações dos policiais militares,

sendo certo, ainda, que o denunciado
também
confessou ter consumido uma cerveja antes de assumir a direção d
o
veículo
em sede policial
.

É cediço que os depoimentos prestados em juízo por
a
gentes
p
oliciais merecem presunção de credibilidade e idoneidade, conforme reiterada jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos. [...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - DESCABIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil das drogas apreendidas, inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190015797, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)

A
demais, a
partir da mudança que se operou sobre a legislação de tr
â
nsito brasileira por meio da Lei 12.760/12, o crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 passou a ser considerado de
perigo abstrato,
sendo implícita a previsão do resultado delituoso, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração (STJ; RHC 80.363; Proc. 2017/0012028-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 10/08/2017).

Este é o entendimento seguido por esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO.

1. Há prova do alcoolismo, estando correta a adequação típica da conduta impingida ao apelante, disposta no artigo 306, da Lei 9.503/97, visto que o delito em exame se caracteriza com a embriaguez ao volante. Logo a consumação do delito se evidencia mediante o
perigo abstrato.
Portanto, a prova é robusta no sentido de que o acusado fora flagrado conduzindo seu veículo após ingerir determinada quantidade de álcool. 2. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160210422, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Nesse diapasão,
constatado
que o
apelante
conduzi
a
veículo automotor com capacidade psicomotora
reduzida

pelo consumo de
álcool, subsumi
da está sua
conduta
àquela
prevista no art. 30
6
,
caput
,
da
Lei nº
9.503/97
.

Portanto,
a tese defensiva
de
ausência de
provas
não prospera, conquanto
a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada

através da submissã
o a
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito,
como se mostrou no caso concreto
.

É esse o entendimento do STJ, seguindo por este e. Tribunal:

APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO RESPALDADA. PROVA TESTEMUNHAL. CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática dos crimes de identidade falsa e embriaguez ao volante é medida que se impõe, sobretudo quando os depoimentos testemunhais e a confissão do réu demonstram que ele se passou por Investigador de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a fim de proceder uma investigação clandestina, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A prova testemunhal se revela apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, consoante previsão expressa nos §§ 1º e 2º, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes deste Tribunal. (TJES; Apl 0000972-32.2014.8.08.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 09/08/2017; DJES 18/08/2017).

3. A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto [. . . ] (STJ, RHC 26432/MT. Recurso ordinário em habeas corpus 2009/0131375-7, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 303 E 306 DA LEI N. 9.503/1997. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. APFD. BO. GUIA DE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDOS ELABORADOS POR MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes. 2. Para se desconstituir as conclusões a que chegou o tribunal de origem e afirmar que não existem provas suficientes para embasar o Decreto condenatório, seria imprescindível a revisão do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 956.479; Proc. 2016/0195012-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAMEETILICO. SUPRIMENTO POR EXAME CLINICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A Lei nº 12.760/2012, passou a permitir a possibilidade de comprovação do crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro de modo que, diante da sua recusa em se submeter a qualquer espécie de teste para a constatação do teor alcoólico por litro de sangue, admite-se a prova da embriaguez por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame de corpo de delito. 2 - Recurso provido. (TJES; Apl 0036929-10.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 14/06/2017; DJES 26/06/2017).

Não houve provocação quanto a dosimetria da pena.

Adiante,

p
onderando os critérios previstos no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da cus
t
a e o trabalho realizado
,
f
ixo
honorários advocatícios em favor d
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Fábio Gomes Gabriel

(OAB n°
25.601
/ES), ao
valor de R$
50
0
,00
(
quinhentos
reais
).

Por derradeiro, quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais
, apesar de o apelante ser assistido p
or advogado dativo
, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado
em fase de execução penal
, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)